Tribunal: STF
Processo: AI 668772
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de 
   peça essencial. Precedentes.
1. A cópia integral da petição do 
   recurso extraordinário é de traslado obrigatório, nos termos do 
   artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula 
   nº 288/STF.
2. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que 
   cabe ao agravante o ônus exclusivo de fiscalizar a formação do 
   instrumento com o completo traslado das peças. A oportunidade para 
   instruir o recurso é a de sua interposição.
3. Agravo regimental 
   desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do 
   Código de Processo Civil.